Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. SÚMULA 444 DO STJ. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. AGRAVANTE MANTIDA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO PARA REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de decretação de regime prisional menos gravoso para o início do cumprimento da pena, pois almeja reforma sobre questão que já foi alcançada na r. sentença. Recurso conhecido somente em parte.
2. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
4. As provas contidas nos autos demonstram que o réu, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do artigo 129, § 9o, do CP, na forma da Lei no 11.340/06.
5. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de resistência (art. 329 do CP), tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que ele agiu com violência ao arremessar vários objetos na guarnição, tais como cadeiras, tijolos e mesas, bem como ameaçou os policiais militares, opondo-se, assim, à execução de sua abordagem e prisão em flagrante.
6. Segundo o enunciado da Súmula no 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
7. Segundo precedente do STJ, “o crime de lesão corporal cometido contra vítima que estava dormindo, impossibilitando ou impedindo sua defesa, configura circunstância que autoriza o incremento da pena-base, em razão de sua maior reprovabilidade” (HC n. 423.974/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018).
8. Configura bis in idem a incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP quando se tratar de crime de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9o, do CP).
9. O acervo probatório aponta que o apelante agrediu fisicamente a vítima por ciúmes, o qual evidencia o sentimento egoístico de posse em relação à ofendida, sendo fundamento que se adequa à agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP).
10. A condenação do acusado quanto à indenização por danos morais em favor da vítima deve ser afastada, tendo em vista a ausência de pedido expresso.
11. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa da conduta social do réu, na primeira fase, e a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda para 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção, mantidos o regime aberto para o início do cumprimento da pena e o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, bem como excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.